Tribunal: TJPA
Processo: 0801363-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801363-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS MAGALHAES PEDROSA, MAIQUEL PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE SUSPENDEU A REALIZAÇÃO DE LEILÃO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. Art.300, § 3º DO CPC/15. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A realização do leilão implica na irreversibilidade da medida, pois com o arremate do bem, seria difícil ou impossível o retorno ao status quo ante, ressaltando para tanto, que a decisão buscou garantir o direito constitucional de moradia.

II -
Outrossim, o que se verifica é que o leilão sequer ocorreu, de modo que não irá atingir um terceiro estranho à lide, que possa adquirir o bem de boa-fé, o que mais uma reforça a necessidade de cautela e suspensão do leilão.

III -
Não há o que se modificar na decisão ora combatida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801363-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRDESCO S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TEREZO JUNIOR

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES PEDROSA E OUTRO

ADVOGADO: ANNA PAULA MONTEIRO DE MATOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE em que contende com
ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES PEDROSA
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que

liminarmente determinou a SUSPENSÃO do trâmite do procedimento extrajudicial de leilão do bem imóvel dado em garantia pelo Agravado.

Aduziu que em caso de inadimplemento das obrigações, como ocorreu, imperioso que o Agravante, na qualidade de credor, tome as providências legais pertinentes para assegurar seu direito, medidas que poderão inclusive, culminar na alienação extrajudicial bem.

Afirma, ainda, que o deferimento de tal medida implica em cerceamento do direito do Agravante, que fica impedido de reaver o seu crédito, afrontando, desta forma, dispositivo expresso da Constituição Federal.

Alega que com relação às notificações acerca das datas dos leilões designados, da mesma forma que as intimações para a purga da mora, as correspondências foram encaminhadas ao endereço de cadastro do Agravado, restando claro que o mesmo teve prévio conhecimento acerca de sua realização.

Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sobre a decisão que suspendeu a realização do leilão extrajudicial e sua posterior confirmação com o provimento do recurso, o que foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801363-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRDESCO S.A

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TEREZO JUNIOR

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES PEDROSA E OUTRO

ADVOGADO: ANNA PAULA MONTEIRO DE MATOS E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE em que contende com
ANA PAULA SANTOS MAGALHÃES PEDROSA
.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada a fim de que lhe seja possibilitado imediatamente realizar o leilão do bem imóvel objeto da demanda.

Vejamos o que determina o CPC/15 em seu art.300,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesses termos é possível afirmar, que a realização do leilão implica na irreversibilidade da medida, pois com o arremate do bem, seria difícil ou impossível o retorno ao status quo ante, ressaltando para tanto, que a decisão buscou garantir o direito constitucional de moradia.

Outrossim, o que se verifica é que o leilão sequer ocorreu, de modo que não irá atingir um terceiro estranho à lide, que possa adquirir o bem de boa-fé, o que mais uma reforça a necessidade de cautela e suspensão do leilão.

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Turma:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CORRETA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. I-
O magistrado singular
se utilizou de cautela ao determinar a suspensão do leilão, eis que deve-se antes de mais nada, verificar a existência de possíveis vícios , que para tanto só poderá ser melhor dirimido ao longo da instrução processual. ́ Nesses termos é possível afirmar, que a realização do leilão implica na irreversibilidade da medida, po
is com o arremate do bem, seria difícil ou impossível o retorno ao status quo ante, ressaltando para tanto, que a decisão buscou garantir o direito constitucional de moradia.

II-
Outrossim, o que se verifica é que o leilão sequer ocorreu, de modo que não irá atingir um terceiro estranho à lide, que possa adquirir o bem de boa-fé, o que mais uma reforça a necessidade de cautela e suspensão do leilão.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807339-49.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/07/2021 )

Concluo, portanto, que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024